Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FRAUDE. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DEVER DE RESTITUIR PROPORCIONALMENTE. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR QUE FAZ PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor Flávio a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e ao autor Diogo a quantia de R$ 5.613,65 (cinco mil seiscentos e treze reais e sessenta e cinco centavos). Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo. No mérito, alega ausência de ato ilícito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, uma vez que os autores, ao realizarem a compra do material de construção, não tiveram cautela ao repassar o dinheiro para conta de terceiros. Requer a extinção dos autos ou, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dos autores.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64999626) e com preparo regular (ID 64999627 a 64999629). Contrarrazões apresentadas (ID 64999633).
3. Das preliminares de ilegitimidade passiva e de formação de litisconsórcio passivo. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Considerando a narrativa das partes e os documentos juntados aos autos, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Além disso, aplicável à espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1 - uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2 - situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3 - que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Precedente (Acórdão 1755772, 07037911320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023). Dessa forma, a recorrente responde solidariamente pelos atos ilícitos cometidos pelos vendedores cadastrados e autorizados a atuar na comercialização de produtos e serviços, o que afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Preliminares rejeitadas.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Depreende-se dos autos que os autores estavam há meses adquirindo produtos de construção da sociedade empresária recorrente por meio do vendedor Josenilson, que após relação de confiança com os clientes, alterou a forma de pagamento, indicando conta de terceiro e, por consequência, deixou de entregar a mercadoria, gerando prejuízo financeiro aos autores.
6. Nos termos do art. 932, III, do CC, são civilmente responsáveis o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Conforme documentos juntados aos autos, os valores só foram repassados pelos consumidores após o envio dos orçamentos pelo sistema da empresa, o que gerou a legítima expectativa da idoneidade da transação comercial.
7. É certo que os consumidores contribuíram para a fraude ao realizarem pagamento para conta de terceiro, todavia, não há como afastar a responsabilidade da recorrente, já que, conforme já esclarecido, o fraudador atuava dentro do estabelecimento comercial e mantinha vínculo empregatício com a ré.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, verifica-se que a fraude ocorreu dentro do estabelecimento da recorrente, enquanto o preposto tinha acesso ao sistema, restando evidenciado o defeito no serviço.
9. Constatada a falha na prestação dos serviços, responde a ré pelos danos causados ao consumidor, na extensão deles (art. 944 do CC), conforme determinado na sentença. Além disso, no que se refere ao valor de R$ 3.060,00, cujo pagamento ocorreu diretamente na conta da empresa, a recorrente não comprovou que realizou a entrega, em afronta ao artigo 373, II, do CPC, de modo que a restituição é devida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Da litigância de má-fé dos autores. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Ademais, os pedidos foram parcialmente providos e confirmados neste acórdão, o que afasta as alegações da recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.